Tribunal: TJBA
Processo: 8036116-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036116-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: G. L. P. D. R. T. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). APLICAÇÃO DO TEMA 1.161 DO STF. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE, DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DO SUS E DA HIPOSSUFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por criança portadora de Transtorno do Espectro Autista, representada por sua genitora, visando à reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir o Estado da Bahia a fornecer o medicamento “Cannfly NeuroCalm”, à base de canabidiol, diante de refratariedade aos fármacos disponibilizados pelo SUS e de autorização de importação emitida pela ANVISA; inclui-se o exame do Agravo Interno posteriormente interposto pelo ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência visando ao fornecimento do medicamento à base de canabidiol; (ii) determinar se, à luz do Tema 1.161 do STF, a Administração Pública deve fornecer medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, diante da imprescindibilidade clínica comprovada e da hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 300 do CPC exige exame da probabilidade do direito e do perigo de dano, analisados à luz do estado inicial do processo e restritos ao conteúdo da decisão agravada.

A tese firmada no Tema 1.161 do STF estabelece que o Estado deve fornecer, em caráter excepcional, medicamento sem registro, mas com importação autorizada pela ANVISA, desde que comprovadas imprescindibilidade clínica, hipossuficiência e inexistência de substituto no SUS.

O relatório médico (ID 498486344) comprova a ineficácia da risperidona, utilizada há quatro anos, e os efeitos colaterais graves, demonstrando refratariedade do quadro e necessidade do uso do canabidiol como alternativa terapêutica.

A autorização de importação concedida pela ANVISA (ID 498486346) satisfaz o requisito estabelecido pelo STF, reforçando a segurança regulatória do fármaco.

A hipossuficiência financeira está demonstrada pelo documento de ID 498486343, inviabilizando a aquisição particular do medicamento de alto custo.
O perigo da demora resulta do risco de agravamento irreversível do quadro clínico da criança, conforme destacado pelo Ministério Público (ID 91715357), configurando situação especial que justifica a atuação jurisdicional.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 7º do ECA) impõe prioridade absoluta na proteção à saúde da criança, autorizando intervenção judicial para assegurar tratamento essencial.

O Agravo Interno interposto pelo ente público resta prejudicado com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; ECA, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.165.959/SP (Tema 1.161); TJ-BA, AI nº 8037762-93.2023.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8037762-93.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, p. 30/06/2024; TJ-BA, AI nº 8031263-93.2023.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, p. 29/05/202
4
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036116-77.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante G. L. P. D. R. T., representado por sua genitora MANOELA POMPONET DOS REIS TENORIO, e agravado ESTADO DA BAHIA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
interposto pelo Agravado
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04-238